Tribunal: TJDFT
Processo: 0731155-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. PRESCINDIBILIDADE. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO TER CONTRIBUÍDO PARA FRAUDE. IRREGULARIDADE. APARELHO MEDIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO A SER RECUPERADO. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR TITULAR. APURAÇÃO. ARTIGO 595 DA RESOLUÇÃO 1000/2021 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE REVISÃO DE CONSUMO. RECÁLCULO. DESCABIMENTO. DESCUMPRIMENTO DA NORMA LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para declaração de regularidade do procedimento administrativo e manutenção da cobrança do valor apurado.
4. O precedente que não se amolda a nenhuma das hipóteses existentes no art. 927 do Código de Processo Civil não possui efeito vinculante.
5. Inexiste vício no Acórdão embargado apto a demandar esclarecimento, complemento ou integração, na medida em que a tutela jurisdicional foi prestada nos exatos contornos do que foi devolvido à instância recursal.
6. Recurso conhecido e não provido.